Tribunal: TJDFT
Processo: 0717004-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CESSÃO. DIREITOS. VEÍCULO. FINANCIADO. INADIMPLEMENTO. PERDIMENTO. PARCELAS PAGAS. APELAÇÃO DE RENATO CARVALHO DE OLIVEIRA E MARIA DO CARMO ALVES DA ROCHA CARVALHO PROVIDA. APELAÇÃO DE FABRICIO DAS CHAGAS DE AMORIM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que reconheceu o inadimplemento contratual em cessão de direitos sobre veículo financiado e determinou a resolução do contrato e o retorno ao estado anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões de mérito consistem em: (i) estabelecer se é cabível o perdimento das parcelas do financiamento pagas pelo comprador inadimplente como compensação pelo período em que utilizou o bem; (ii) definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação; (iii) determinar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência; e (iv) verificar se a litigância de má-fé está caracterizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento culposo de uma obrigação acarreta a responsabilidade do devedor. O credor pode pedir o cumprimento forçado do contrato ou optar pela indenização das perdas e danos.
4. A restituição dos contratantes ao estado anterior, na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de automóvel, não afasta a possibilidade de compensações proporcionais. O comprador pode perder as parcelas pagas se permaneceu com o bem por tempo considerável e utilizou-o sem contraprestação.
5. A correção monetária deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora devem seguir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados preferencialmente com base no valor da condenação.
7. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico não aceita a má-fé presumida. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pela simples defesa dos direitos que a parte entende possuir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação dos autores provida. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A restituição dos contratantes ao estado anterior, na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de automóvel, não afasta a possibilidade de compensações proporcionais. O comprador pode perder as parcelas pagas se permaneceu com o bem por tempo considerável e utilizou-o sem contraprestação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 389, 402, 406, 475; CPC, arts. 85, 141, 322, § 1o, 355, 369, 491, 492; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0713345-96.2019.8.07.0020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 3.3.2021; TJDFT, ApCiv 0708443-60.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Quinta Turma Cível, j. 18.3.2020; TJDFT, ApCiv 2011.03.1.0349867, Rel. Des. Jair Soares, Sexta Turma Cível, j. 30.1.2013; TJDFT, ApCiv 0001750-73.2016.8.07.0012, Rel. Des. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 5.9.2018.